Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0719551-02.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Conforme já destacado no Despacho de ID 51102689, indefiro o requerimento de ID 51562833. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo a quo. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora